Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740263-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO NILDO DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA MARTINS, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA, JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que ainda pendem de exame embargos de declaração no Juízo de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator